Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Residencial Onix em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Renata de Souza Mendes Batista -, indeferira o pedido de alienação, por inciativa particular, dos direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre o imóvel individualizado como “apartamento no 37, Bloco 09, Pavimento Térreo do Condomínio Residencial Onix – loteamento denominado Recreio Mossoró, Cidade Ocidental/GO, matrícula no 23366, do Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO”, determinando o retorno dos autos à suspensão prevista no artigo 921, inciso III e § 1o, do estatuto processual. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inocuidade da medida para satisfação do crédito exequendo, uma vez que o saldo devedor subsistente perante o credor fiduciário suplanta o valor de avaliação do bem, e, outrossim, defronte a subsistência de penhora precedente que alcançara o imóvel, averbada nos autos no 0718278-04.2021.8.07.0001. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento do executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a autorização de realização da medida expropriatória que vindicara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que não subsiste o fundamento içado pelo Juízo a quo, pois possui preferência no recebimento do crédito, consoante preconiza a Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, e, outrossim, que o imóvel é o único bem de titularidade da devedora. Aludindo ao teor dos artigos 921 e 880 do estatuto processual, pontuara que requestara a alienação por corretor credenciado, uma vez que a maior parte das pessoas não acompanha os leilões em busca de imóveis, entretanto, a providência fora indeferida. Afirmara que esse sodalício já reconhecera, em outras ocasiões, que a lei faculta ao credor buscar outras formas de alienação do bem, acrescendo que a alienação por corretor credenciado perante o Juízo é bastante promissora, uma vez que o profissional buscará interessados, ao passo que o leiloeiro espera que os interessados participem da disputa. Verberara que, embora se trate de imóvel popular, com grande interesse econômico, o Juízo a quo indeferira a alienação mediante intermediação de corretor de imóveis, devendo-se, todavia, buscar a efetividade do processo por meio da penhora já existente ao invés de retornar à situação anterior, liberando-se a penhora sobre o imóvel que garante o débito ou suspendendo-se o processo. Tecera considerações sobre o fixado no artigo 1.345 do estatuto civil, pontuando que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, ente ao qual a lei buscara proteger, não se justificando que o débito deixe de ser adimplido se existente direito de sequela a gravar o imóvel por determinação legal. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Residencial Onix em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Renata de Souza Mendes Batista – indeferira o pedido de alienação, por inciativa particular, dos direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre o imóvel individualizado como “apartamento no 37, Bloco 09, Pavimento Térreo do Condomínio Residencial Onix – loteamento denominado Recreio Mossoró, Cidade Ocidental/GO, matrícula no 23366, do Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO”, determinando o retorno dos autos à suspensão prevista no artigo 921, inciso III e § 1o, do estatuto processual. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de inocuidade da medida para satisfação do crédito exequendo, uma vez que o saldo devedor subsistente perante o credor fiduciário suplanta o valor de avaliação do bem, e, outrossim, defronte a subsistência de penhora precedente que alcançara o imóvel, averbada nos autos no 0718278-04.2021.8.07.0001. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação de prosseguimento do executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a autorização de realização da medida expropriatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor do agravado, ser autorizada a alienação particular, pelo condomínio exequente, dos direitos detidos pela exequente sobre o apartamento que gerara as parcelas perseguidas, sobre o qual a executada possuiria direitos aquisitivos, conquanto o saldo devedor do bem perante o credor fiduciário suplante seu valor de avaliação, e, outrossim, diante da subsistência de penhora precedente, determinada em autos diversos. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento de alienação do imóvel sobre o qual a agravada deteria direitos aquisitovos, por iniciativa particular do exequente, no ambiente de execução de título extrajudicial que encontra-se em curso há mais de 4 (quatro) anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido alienação particular do imóvel sobre o qual a agravada deteria direitos aquisitivos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)